Tribunal: STF
Processo: Rcl 50429
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se reclamação constitucional ajuizada por Luiz Antonio Palmeira Cabral em face de decisão proferida por Juiz Federal Substituto da 14ª Vara Federal de Alagoas, nos autos do Processo nº 0003827-64.2021.4.05.8000, por meio da qual se busca a preservação de competência do STF e a garantia da autoridade de suas decisões proferidas no RE nº 611.503 (Tema 360 RG) e na Rcl 24.862/AL, sob a alegação de que a autoridade reclamada, “sem a menor parcimônia[,] continua achincalhando suas decisões, atuando como Procurador da Universidade Federal de Alagoas, extinguindo os processos sem julgamento do mérito, em explicita abusividade do poder”.



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao ajuizamento da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, o art. 988 do Código de Processo Civil dispõe:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Todavia, o reclamante não demonstrou objetivamente em qual dessas hipóteses a presente ação se enquadraria.



    Ademais, tem-se deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir e na indefinição do pedido. 



    Nesse sentido, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13 - grifei). 



    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa das partes envolvidas, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente